Tribunal: STF
Processo: RE 929886
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 1.063. Constitucional. Administrativo. Advogado da União. Férias de 60 (sessenta) dias. Recepção das Leis nºs 2.123/53 e 4.069/62 como leis ordinárias pela Constituição Federal de 1988. Possibilidade de revogação. Constitucionalidade dos arts. 5º e 18 da Lei nº 9.527/97. Precedentes.



    1. As Leis nºs 2.123/53 e 4.069/62, bem como o Decreto-Lei nº 147/67, foram recepcionados pela nova ordem constitucional com natureza de leis ordinárias. Existência de precedentes firmados em sede de repercussão geral (Temas nºs 279 e 1.090).



    2. O art. 131 da Constituição Federal exige lei complementar para dispor sobre a organização e o funcionamento da Advocacia-Geral da União, o que não inclui disposições sobre férias. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 5º da Lei nº 9.527/97, é de 30 dias anuais o período de férias dos integrantes da carreira de advogado da União. O objetivo da norma foi o de uniformizar o regime de férias dos advogados públicos, de modo a conceder tratamento isonômico às carreiras jurídicas no âmbito da União.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    5. Tese fixada para o Tema nº 1.063: “Os Advogados da União não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes”.